Tribunal: TJDFT
Processo: 0739444-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739444-27.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KÓS PACIENTE: EDESIO DOS SANTOS VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRUNO MACHADO KÓS em favor de EDESIO DOS SANTOS VIEIRA, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003 e art. 180, caput, do Código Penal. Sustenta o impetrante a nulidade do feito e a ilegalidade das provas produzidas, tendo em vista que os policiais militares condutores da ocorrência adentraram na distribuidora e na residência do paciente, sem o seu consentimento, sem mandado de busca e apreensão e sem investigação prévia, em uma situação que não era de flagrância. Aduz que o STJ decidiu que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, devendo ser declarada a ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio. Afirma que o paciente é primário, é trabalhador (empresário e mestre de obras), tem bons antecedentes, endereço conhecido, já contratou advogado, fatos que comprovam que não é pessoa dada ao crime, mas sim pessoa bem adaptada ao convívio social. Salienta que o crime não foi cometido sobre grave ameaça, nem mesmo com violência à pessoa, podendo o paciente ser beneficiado com a liberdade provisória. Assevera que o paciente poderá ser beneficiado com o tráfico privilegiado caso seja condenado, sendo uma ilegalidade mantê-lo preso cautelarmente. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Invoca os princípios da presunção da inocência e da igualdade. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva da paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem do habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. EDESIO DOS SANTOS VIEIRA foi preso em flagrante e, posteriormente denunciado, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003 e art. 180, caput, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem. Confira-se: “1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. (...) Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. Os policiais são agentes do estado e, por isso, as palavras prestadas por eles no exercício da função gozam da presunção de legalidade e veracidade comuns aos atos administrativos em geral. Nesse contexto, o APF narra que os policiais militares receberam informações de populares sobre a ocorrência de tráfico de drogas na QNN 1/3 (Distribuidora Dinos). Foram realizadas diligências e, no local, encontraram pinos com resquícios de drogas. O local é o ambiente de trabalho do autuado e, com efeito, não se enquadra no conceito legal de domícilio. Em juízo de cognição sumária, esses fatos (abordagem de usuário e localização de artefatos com resquícios de entorpecente serviram como fundada suspeita sobre a existência de mais substâncias ilícitas no interior do domicílio dele. O ingresso domiciliar é autorizado em caso de flagrante delito, principalmente porque o tráfico de drogas é crime de ação múltipla e os núcleos do tipo “ter em deposito” e “guardar” tem natureza permanente, a evidenciar a situação de flagrância. Portanto, a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP) e presente a hipótese de flagrância (artigo 302, I, do CPP). Não há razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. (...) Segundo o APF, havia movimentação de usuários na distribuidora do autuado. A quantidade de drogas apreendida é mediana e significativa. Foram apreendidas: 1 (uma) porção de cocaína com massa líquida de 30,61 gramas (que serviriam à confecção de 153 doses unitárias); 96 (noventa e seis) porções de cocaína com massa líquida que serviriam à confecção de 150 doses unitárias); 5 porções de “crack” com massa líquida de 22,38 gramas (que serviriam à confecção de 111 doses unitárias); 10 (dez) porções de cocaína com massa líquida de 41,64 (que serviriam à confecção de 208 doses unitárias); 1 (uma) porção de maconha (que serviriam à confecção de 1 dose unitária); 1 (uma) porção de cocaína (que serviriam à confecção de 2 doses unitárias). As dosagens unitárias consideradas foram de 0,20g para cocaína e crack e de 0,50g para maconha. A cocaína e o crack são drogas de alto potencial lesivo à saúde humana. Além disso, as drogas apreendidas são de diferentes qualidades. Esses fatos demonstram o risco à saúde e à ordem pública, diante do elevado número de usuários que poderiam ser alcançados pelos entorpecentes. A primariedade técnica, o endereço fixo e o trabalho lícito, por si sós, não afastam a gravidade em concreto dos fatos e não infirma as conclusões do Juízo. A análise sobre a incidência do artigo 33, §4o, da LAD exige dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Ressalta-se, neste momento processual, que a atuação dos pequenos e médios traficantes exige a existência de longa cadeia de produtores e comerciantes de entorpecentes, cuja presença no País enseja a prática de vários crimes fomentadores do aumento da insegurança pública brasileira. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado, especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDESIO DOS SANTOS VIEIRA, data de nascimento: 01/09/1975, filho de Edesio Catulio dos Santos e de Maria Nice Francisca dos Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP Inicialmente, a análise sobre eventual ilicitude probatória exige exame mais detido dos autos e não se compatibiliza com a cognição sumária própria das medidas liminares. Nesse juízo inicial, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Consta dos autos que policiais militares receberam a informação de que um indivíduo responsável pela Distribuidora de Bebidas Dinos, localizada na QNN 1/3, traficava drogas em tal estabelecimento e, possivelmente, portava uma arma de fogo e possuía outras duas armas no interior de um veículo. Também foi informado de que o indivíduo armazenava drogas em sua residência, próxima da distribuidora. Diante disso, a equipe policial foi ao local e realizou buscas na distribuidora e logrou encontrar alguns resquícios de cocaína no balcão do estabelecimento comercial. Na sequência, diante das evidências reunidas, a guarnição seguiu até a casa de EDÉSIO, situada na QNN 1, Conjunto C, Lote 15, Ceilândia/DF. Realizadas buscas no local, os policiais lograram encontrar, espalhadas por diversos ambientes do imóvel, diversas porções entorpecentes, munições, além de vários pinos vazios para o acondicionamento de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, folhas com anotações e a quantia de R$ 1.223,00 (mil duzentos e vinte e três reais) em notas diversas e moedas. Consta, ainda, que na residência do denunciado também foram apreendidos 03 (três) aparelhos celulares, sendo um deles produto de roubo (Ocorrência no 8.992/2023 – 15a DP). Foram apreendidas: 01 (uma) porção de 30,61g de cocaína; b) 96 (noventa e seis) porções, de cocaína, acondicionadas em microtubo de plástico, perfazendo a massa líquida de 30,05g (trinta gramas e cinco centigramas); c) 05 (cinco) porções de crack, perfazendo a massa líquida de 22,38g; d) 10 (dez) porções de cocaína, perfazendo a massa líquida de 41,64g; e) 01 (uma) porção de 0,85g de maconha; f) 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico/microtubo de plástico, perfazendo a massa líquida de 0,49g (quarenta e nove centigramas). Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador